Tribunal: TCU
Processo: 004.241/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2142/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 004.241/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso dos Santos (XXX.678.982-XX); Deuel Valerio (XXX.727.942-XX); Ines Maria Sarmento Pereira (XXX.524.562-XX); Iodete Gentil de Matos (XXX.523.502-XX); Luiz Costa de Andrade (XXX.348.572-XX); Marinete Nicacio da Silva (XXX.819.232-XX); Marli Bento Goncalves (XXX.648.382-XX); Nair Guerreiro Diniz (XXX.362.722-XX); Sebastiana Pereira de Souza (XXX.413.742-XX); Zulmira Benedicto Valerio (XXX.705.272-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.